Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2 A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. 2.1. Na hipótese, o acórdão embargado não foi contraditório, tendo em vista que sua motivação corresponde, por dedução, à conclusão final. 2.2. Diante da inércia da devedora, e com base em sua capacidade financeira, definiu-se que é possível a penhora de parte de seus rendimentos, para o pagamento da dívida executada.
3. A rejeição dos embargos de declaração não constitui fundamento, isoladamente, para configurar a litigância de má-fé. 3.1. A interposição pelas partes, de instrumento processual admissível, ainda que não acolhido, configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 3.2. Com base na exegese do art. 80, do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.